Tribunal: TJPA
Processo: 0808776-86.2023.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2023-10-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) - 0808776-86.2023.8.14.0000

SUSCITANTE: 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL

SUSCITADO: 1ª VARA DA FAZENDA DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO ORDINÁRIA DE ANULAÇÃO DE AUTOS DE INFRAÇÃO C/C SUSPENSÃO DE MULTA DE TRÂNSITO. REORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA. RESOLUÇÃO 14/2017 DO TJPA.

1.
Trata-se de Conflito Negativo de Competência

suscitado pelo Juízo de Direito da 3ª Vara da Fazenda Pública de Belém, aduzindo ser o Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública de Belém, o competente para processar e julgar a Ação Ordinária de Anulação de Atos de Infrações c/c com suspensão de multa de trânsito;

2.
O Juízo da 1ª Vara da Fazenda de Belém declinou da competência sob o argumento de que o assunto tratado na demanda não se encontra dentro das hipóteses de competência privativa daquele juízo e nem de competência comum entre as Varas, determinando a redistribuição dos autos ao Juízo da 3ª e 4ª Vara da Fazenda;

3.
Relativamente ao presente conflito negativo de competência, a divergência se dá em relação à aplicação dos artigos 3°, 4° e 5° da Resolução nº 14/2017 do TJ/PA, que redefiniu as competências das Varas de Fazenda Pública da Capital;

4.
O caso posto em julgamento está relacionando a Atos Administrativos / Infração Administrativa / Apreensão e/ou Multa. Tratar-se de matéria não incluída na competência privativa das Varas, de forma que, nesses casos, a competência é comum/concorrente entre todas as Varas da Fazenda Pública, na forma do art. 5º da Resolução 14/2017 do TJEPA, sendo competente o juízo que primeiro foi distribuído o feito;

4
. Conflito Negativo de Competência conhecido para declarar competente para o processamento e julgamento do feito o
Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública da Capital.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 18ª Sessão Ordinária, realizada de forma virtual no período de 31/10/2023 a 09/11/2023, à unanimidade em declarar competente para o processamento e julgamento do feito o Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública da Capital, nos termos da fundamentação.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de Conflito Negativo de Competência no qual figura como suscitante o JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE BELÉM e, como suscitado, o JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE BELÉM, nos autos de Ação Ordinária de Anulação de Atos de Infrações c/c com suspensão de multa, processo nº 0007849-90.2004.814.0301.

A ação ordinária fora ajuizada perante a 1ª Vara da Fazenda Pública de Belém. Houve decisão de redistribuição do feito para a 3ª ou 4ª Vara de Fazenda Pública da Capital, nos termos da Resolução nº 14/2017.

Os autos foram redistribuídos, e o Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública de Belém, suscitou o conflito negativo de competência, aduzindo que, a redistribuição do processo pela Resolução nº 14/2017 diz respeito, exclusivamente àqueles alcançados pela criação do regime de competências privativas, apenas nas hipóteses de a Vara de origem ter perdido a competência para aquela causa, em decorrência da alteração.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

Em decisão interlocutória, determinei que o juízo suscitante, qual seja o da 3ª Vara da Fazenda Pública de Belém, atuasse, ainda que transitoriamente,
em caso de eventual pedido provisório de medidas urgentes na Ação Ordinária (Id. 14517814).

Certificado a não apresentação de manifestação pelo juízo suscitado (Id.15025773).

O Ministério Público manifestou-se para que seja declarado a competência do Juízo da 1ª Vara da Fazenda da Capital, para processar e julgar o presente feito (Id. 15104620).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Conheço do presente Conflito Negativo de Competência.

O presente Conflito Negativo de Competência foi suscitado pelo Juízo de Direito da 3ª Vara da Fazenda Pública de Belém, aduzindo ser o Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública de Belém, o competente para processar e julgar a Ação Ordinária de Anulação de Atos de Infrações c/c com suspensão de multa de trânsito, ajuizado por Bellini Móveis Projetados Ltda contra a SEMOB (processo nº 0007849-90.2004.814.0301).

Os autos foram
ajuizados perante o Juízo da 1ª Vara da Fazenda de Belém
que declinou da competência sob o argumento de que o assunto da demanda em questão não se encontra dentro das hipóteses de competência privativa daquele Juízo e nem de competência comum entre as Varas, devendo os autos serem redistribuídos ao Juízo da 3ª e 4ª Varas da Fazenda.

Relativamente ao presente conflito negativo de competência, a divergência se dá em relação à aplicação dos artigos 3°, 4° e 5° da Resolução nº 14/2017 do TJ/PA, que redefiniu as competências das Varas de Fazenda Pública da Capital. Veja-se tais dispositivos:

“Art. 3° À 1ª e a 2ª Varas da Fazenda Pública compete processar e julgar,

privativamente, as ações relativas:

I - A Licitações;

II - A Contratos Administrativos,

II - À Ordem Urbanística;

IV - À Intervenção do Estado no Domínio Econômico;

V - A Servidores Públicos Civis, inclusive o concurso em todas as suas fases;

VI - À Previdência dos Servidores Públicos Civis;

VII - A Atos administrativos que, direta ou indiretamente, envolvam direitos e obrigações dos Servidores Públicos Civis;

VIII - A Servidores/Empregados Temporários.

Art. 4° À 3ª e 4ª Varas da Fazenda Pública compete processar e julgar, privativamente, as ações relativas:

I - À Intervenção do Estado na Propriedade;

II - A Domínio Público;

III - A Serviços Públicos;

IV - A Militares, inclusive o concurso em todas as suas fases;

V - À Previdência dos Militares do Estado;

VI - A Atos administrativos que, direta ou indiretamente, envolvam direitos e obrigações dos Militares, excluindo a competência da Justiça Militar.

Art. 5° Compete às Varas da Fazenda Pública processar e julgar, concorrentemente, as Ações de Improbidade Administrativa e as não incluídas na competência privativa das demais Varas e do Juizado Especial da Fazenda Pública.”

As Tabelas Processuais Unificadas – TPU do Conselho Nacional de Justiça, com o objetivo de padronizar e uniformizar os assuntos e movimentações processuais no âmbito do Poder Judiciário, vinculam a competência das Varas da Fazenda no mesmo sentido do que estabelece o artigo 2º da Resolução 14/2017, verificando-se que o tema Atos Administrativos está vinculado a Infrações Administrativas / Apreensão e/ou Multa, conforme a referida tabela.

No caso em tela, uma vez que a questão objeto da ação é Atos Administrativos / Infração Administrativa / Apreensão e/ou Multa, entendo tratar-se de matéria não incluída na competência privativa das Varas, de forma que, nesses casos, a competência é comum/concorrente entre todas as Varas da Fazenda Pública, na forma do art. 5º da Resolução 14/2017 do TJEPA, sendo competente o juízo que primeiro foi distribuído o feito.

Diante disso, considerando que a ação foi distribuída primeiramente para o Juízo de Direito da
1ª Vara da Fazenda Pública
, compete ao Juízo suscitado processar e julgar a ação, nos termos da regra do art. 43 do CPC:

“Art. 43. Determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta.”

Ante o exposto, conheço do Conflito Negativo de Competência e
declaro competente para o processamento e julgamento do feito o Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública da Capital
, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 31 de outubro de 2023.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 10/11/2023